Tribunal: TJDFT
Processo: 0723739-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. AÇÕES IDÊNTICAS. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. PENDENTE JULGAMENTO DE RECURSO NA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA DERRADEIRA DEMANDA. MEDIDA IMPERATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Apelante, o indeferimento da benesse da justiça gratuita é medida que se impõe.
2. A litispendência se caracteriza pela reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, ou seja, quando há trâmite simultâneo de duas ações idênticas: com as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC/15).
3. Pendente de julgamento agravo de instrumento relacionado ao mérito da exceção de pré-executividade, envolvendo as mesmas partes e referente à mesma causa de pedir e ao mesmo pedido dos embargos à execução, imperioso reconhecer a litispendência, a acarretar a extinção da derradeira ação, sem resolução do mérito.
4. Apelação conhecida e não provida.